Tribunal: TJDFT
Processo: 0729396-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 3 (TRÊS) PORÇÕES DE CRACK COM MASSA LÍQUIDA DE 4G (QUATRO GRAMAS) E 9 (NOVE) PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 1,02 (UM GRAMA E DOIS CENTIGRAMAS). VENDA DE DROGA A USUÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1.Inviáveis os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares que participaram das filmagens, da abordagem e da prisão dos réus, demonstram que as drogas encontradas na posse dos acusados se destinavam à difusão ilícita.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, salvo motivação idônea. Assim, deve ser mantida a exasperação acima de 1/6 (um sexto) da pena mínima em razão da multiplicidade dos antecedentes.
4. A multirreincidência do acusado permite a adoção de fração superior à de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria.
5. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, pois, apesar da pena ter sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos, o apelante é reincidente e portador de maus antecedentes.
6. Recursos conhecidos e não providos para manter a sentença que condenou os apelantes nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), aplicando ao primeiro a pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa, calculados à razão mínima; e ao segundo a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) das-multa, calculados à razão legal mínima.